Tribunal: TJMT
Processo: 1005550-33.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005550-33.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RENILDO PACHECO AMORIM - CPF: 056.226.321-70 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Agravo Interno nº:
1005550-33.2024.8.11.0002

Agravante(s):
RENILDO PACHECO AMORIM.

Agravado(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
21 A 24/10/2024

(PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CESSÃO DE CRÉDIDO E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS –AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA
- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
-
RECURSO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 229355199, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento,
mantendo a sentença de improcedência
do pleito inicial,
com a condenação d
o autor em pedido contraposto (
R$ 962,48)
.

Em argumento recursal, o agravante
alega que o demandado utilizou de provas unilaterais produzidas pelo seu próprio sistema, as quais não comprovam a contratação e a legitimidade do débito. Ainda, afirma que não utilizou os serviços do reclamado.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum,
bem como a improcedência do pedido contraposto
.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 240846682, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto

– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada (id. 229355199), razão pela qual mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada: “
O reclamado, em sede de contestação (ids. 215660898/215660899/215664150/215664155), anexou aos autos telas sistêmicas, certidão de cessão de crédito e notificação da negativação, bem como a Proposta de Abertura de Conta Salário firmada pelo autor junto à empresa cedente, devidamente assinada, os quais não foram impugnados de forma específica pelo demandante. (...)
”

Nesse sentido:

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE DEMANDANTE ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA
– DANO TEMPORAL ­– REJEIÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante
. Se visualizado comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC, é válida a condenação por litigância de má - fé.

(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1024815-29.2021.8.11.0001, Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, as Súmulas 32 e 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, prelecionam:

SÚMULA 32
:
“
É dispensável a realização da prova pericial
, o que afasta a preliminar de incompetência,
ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
.”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

SÚMULA 34
:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Logo, o agravado agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome do agravante/autor no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar, portanto,
em
declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Com efeito, restando evidenciada a legitimidade do débito discutido nos autos,
há que se manter o reconhecimento da procedência do pedido contraposto.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
229355199
, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024